Tribunal: TJDFT
Processo: 0710195-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710195-28.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A, MARIA CORREIA DA MATA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer promovida por MARIA CORREIA DA MATA em face de SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A e BANCO DO BRASIL S/A objetivando a adjudicação compulsória de imóvel decorrente da quitação de promessa de compra e venda e a baixa da hipoteca. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso, por aceitação tácita da sentença e preclusão lógica, ante o cumprimento voluntário da obrigação de fazer. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de julho de 2024 18:01:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador